Tribunal: TJSP
Processo: 1019074-52.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de omissão no v. aresto – Inadmissibilidade – Omissão não evidenciada – Requisitos do artigo 1.022 do CPC não caracterizados – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Embargos rejeitados.